Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, CPC. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição, sendo o feito extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, II, CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I a V, CPC. 1.1. Em suas razões, o sindicato apelante requer a anulação da sentença, por violação aos artigos 10, 330 e 485 do CPC e, sucessivamente, o seu provimento, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no REsp 1.301.935/DF. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados. Subsidiariamente, pede que seja determinada a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, “a” do CPC.

2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. Ao que consta dos autos, o julgador resolveu o processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A este respeito, as partes tiveram oportunidade de manifestação. Desta feita, inexiste a decisão surpresa ora alegada. 2.3. Ademais, nota-se que, embora aventada preliminarmente a ilegitimidade ativa do sindicado, o magistrado prosseguiu com a análise da prescrição da pretensão executória, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2.4. Com efeito, o atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente, evitando-se a extinção por irregularidades que poderiam eventualmente ser supridas pelas partes, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. 2.5. Logo, não há que falar em nulidade.

3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 substituídos, apenas foi protocolado em 28/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita.

4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4.1. Em outro precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).

5. Insta salientar que o Tema Repetitivo 880 do STJ não é aplicável à espécie, assim como decidido no REsp 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 5.1. Precedente: “Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/10/2018).

6. Este também é o entendimento desta Corte, que também já se manifestou sobre requerimentos de suspensão da execução em razão do REsp 1.301.935/DF: “3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. 4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido” (07376146020228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 6.1. Ainda sobre o requerimento de suspensão formulado, convém registrar que o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva.

7. Portanto, o presente cumprimento individual da sentença coletiva transitado em julgado em 10/03/2000, apenas protocolado em 28/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição.

8. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 697.139,37), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC.

9. Apelação improvida.